Tribunal: STF
Processo: HC 255433
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 867.310/SP (e-doc. 3).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo) (processo nº 1510007-52.2021.8.26.0224, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP).



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu pedido de revisão criminal (autos nº 2251282-59.2023.8.26.0000) (e-doc. 4). 



    4. No STJ, o ministro relator denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 13), seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Salientam inexistir prova independente apta a justificar a condenação. Tecem comentários a respeito do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. 



    6. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova decorrente do reconhecimento e a consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado, tendo sido inclusive indeferido pedido de revisão criminal pelo Tribunal de origem. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O STJ, no ato apontado como coator, concluiu que os reconhecimentos não foram as únicas provas relacionadas à autoria delitiva. Veja-se, no que é pertinente, o teor da ementa do pronunciamento: 



    "(...) 



    5. No caso concreto, consta que as vítimas foram surpreendidas por dois indivíduos que arrombaram a janela da residência e as abordaram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Anunciado o assalto, os agentes criminosos exigiram a entrega de dinheiro em espécie. Segundo consta, após cerca de uma hora, os assaltantes fugiram com o veículo das vítimas, levando-o carregado de objetos que foram subtraídos da residência delas. Não houve prisão em flagrante. As vítimas reconheceram os então acusados por fotografias na delegacia de polícia. Em seguida, com o cumprimento da prisão temporária, os ofendidos realizaram novamente o reconhecimento, agora de forma pessoal, ainda na fase investigativa. Em juízo, houve novo reconhecimento, sendo o paciente e seu comparsa identificados em todos eles. 



    6. Inicialmente, salienta-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não houve desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, porquanto houve prévia descrição concreta das características dos suspeitos e foram exibidas fotografias de outros indivíduos às vítimas, as quais ficaram cerca de uma hora em poder dos acusados (fls. 46-49 e 50-58). Não há, assim, falar em nulidade da prova. 



    7. Eventual descumprimento de formalidade prevista no art. 226 do CPP por ocasião do reconhecimento pessoal em juízo não teria aptidão para isoladamente anular as conclusões obtidas na identificação fotográfica feita na fase inquisitorial em consonância com o art. 226 do CPP. Em verdade, a realização desse novo reconhecimento, como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas. 



    8. Além de não estar demonstrada documentalmente a ilegalidade do primeiro reconhecimento fotográfico dos acusados, a autoria foi firmada com base também em outros elementos, como, por exemplo, os depoimentos das vítimas com relatos coerentes acerca das condutas empregadas pelos agentes, assim como a menção ao reconhecimento da arma cromada em fotografia obtida nas redes sociais dos próprios réus. 



    9. Nota-se, assim, que, além de o reconhecimento fotográfico haver seguido o procedimento previsto no art. 226, ele foi corroborado por outros elementos que compõem o acervo probatório, de modo a inviabilizar o acolhimento do pedido absolutório da defesa neste writ, em que não se admite o revolvimento aprofundado de provas. (e-doc. 2; grifos nossos). 



    10. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de ordinárias. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    11. Como já assentado pelo STJ, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator